Tribunal: TJSP
Processo: 1008544-97.2016.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de contradição no tocante ao entendimento de falta de interesse processual do embargante e condenação em honorários de sucumbência. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de contradição no tocante ao entendimento de falta de interesse processual do embargante e condenação em honorários de sucumbência. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008544-97.2016.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é parte
embargante Matheus de Menezes Mazelli, e a parte embargada Capítulo Fraternidade
Paulista da Ordem Demolay.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008544-97.2016.8.26.0066/50000 -
Voto no: 4408 mm/allm*
2/5
Voto no: 4408
Embargos de declaração no: 1008544-97.2016.8.26.0066/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Barretos
Foro de origem: Foro de Barretos
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Cláudio Bárbaro Vita
Embargante: Matheus de Menezes Mazelli
Embargado(a): Capítulo Fraternidade Paulista da Ordem Demolay
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Alegação de contradição no tocante ao
entendimento de falta de interesse processual do
embargante e condenação em honorários de sucumbência.
Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente
protelatória. Prequestionamento que não dispensa a
observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com
ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
232/238, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório o embargado acórdão no que tange a impossibilidade de intervir em atos
"interna corporis", vez que a associação em questão encontra-se sem administração e
com registro irregular, assim como a respectiva condenação do embargante em
honorários sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008544-97.2016.8.26.0066/50000 -
Voto no: 4408 mm/allm*
3/5
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas, conforme depreende-
se do seguinte trecho do v. Acórdão, bem fundamentado:
"Infere-se, da contestação apresentada (fls. 83/93) que, na
verdade, ao contrário do que o autor argumenta, na inicial, as
atividades da associação estavam em pleno funcionamento (fls.
96/102), em data muito posterior à que foi por ele indicada
(2003, a fls. 02), como se observa do ofício de fls. 96, datado de
18.09.2017. É fato não efetivamente desconstituído que houve,
posteriormente ao ajuizamento da lide, inclusive, reunião
extraordinária de posse (fls. 106), de chapa eleita (fls. 103/105)
e a presente via não é, ressalte-se, adequada ao reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008544-97.2016.8.26.0066/50000 -
Voto no: 4408 mm/allm*
4/5
de nulidade de assembleia. (...) Eventuais disputas pela gerência,
devem ocorrer interna corporis, pelos procedimentos estatuários
de seleção de liderança, descabendo a este Poder Judiciário
imiscuir-se em tais assuntos, nomeando quem quer que seja,
para gerir uma entidade que não está sem gestor, do ponto de
vista fático. "
Por fim, restou demonstrada de forma clara a inequívoca a falta de
interesse processual do embargante, e ainda que a via eleita pelo autor tenha sido a
jurisdição voluntária, é certo que a mesma não afasta sua responsabilidade pelos ônus
sucumbenciais, já que é o único interessado na lide, estando tal condenação em
conformidade com o artigo 88 do CPC.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008544-97.2016.8.26.0066/50000 -
Voto no: 4408 mm/allm*
5/5
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)